Tribunal: STF
Processo: HC 223206
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.12.2022, por Leonardo Mota Goveia e Iana Carrilho Lessa, advogados, em benefício de André Luís Inácio de Oliveira Júnior, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 9.12.2022, indeferido, liminarmente, o Habeas Corpus n. 790.123/MG.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 1º.6.2022, pela suposta prática do crime previsto no caput do art. 121 do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia, realizada no dia 2.6.2022.



    3. Em 20.6.2022, o juízo da Vara do Tribunal do Júri da comarca de Juiz de Fora/MG recebeu a denúncia contra o paciente pela prática do crime previsto no inciso II do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil). 



    4. Em 13.9.2022, o juízo da Vara do Tribunal do Júri da comarca de Juiz de Fora/MG indeferiu o pleito defensivo de relaxamento da prisão e, subsidiariamente, de sua conversão em prisão domiciliar (e-doc. 21).



    5. Inconformada, a defesa impetrou o Habeas Corpus Criminal 
n. 1.0000.22.285745-0/000, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, indeferido, liminarmente, por decisão do Desembargador Paulo Calmon Nogueira da Gama (e-doc. 3).



    6. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 790.123/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 9.12.2022, a Presidente, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, indeferiu, liminarmente, a ordem.



    7. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa alega que, “Em 20 de outubro[,] esta defesa peticionou pela revogação da prisão preventiva e/ou substituição por prisão domiciliar e a Magistrada entendeu por indeferir o pleito, sob o argumento de garantia da ordem pública, sem explicitar, entretanto o porquê das medidas cautelares não serem suficientes para garantir o efetivo andamento processual” (sic).



    Sustenta “(...) tratar-se de agente PRIMÁRIO (doc. 03), de BONS ANTECEDENTES (doc.03), EXCELENTE CONDUTA SOCIAL (docs. 04 a 06), nunca tendo sido preso ou processado, SEMPRE COM OCUPAÇÃO LÍCITA (docs. 07 e 08) e atualmente trabalhando licitamente como ‘ajudante de fretista’ (doc. 09) RESIDÊNCIA FIXA (docs. 10 a 12).”



    Argumenta que “(...) a ilegalidade do ato coator (Doc. 13) é identificável de plano, pois afronta literalmente o art. 313, § 2º, do CPP, cuja redação diz: ‘não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena’. Sobretudo, porque o decreto preventivo não se apoiou em motivos concretos, relativos a fatos contemporâneos, dos quais se pudesse extrair o perigo que a liberdade do Paciente, ainda que fiscalizada, representaria para o processo.”



    Defende que, “No presente caso, com efeito, a ilegalidade do ato coator é tamanha que a hipótese autorizadora da superação da Súmula 691 resta materializada, podendo plenamente este Supremo Tribunal apreciar o mérito das questões aduzidas em seu bojo”.



    Afirma que “(...) é possível afirmar, que o denunciado foi a real vítima, e a fatalidade ocorreu pois o mesmo agiu em legítima defesa. Sendo assim, não há justificativas plausíveis para a manutenção da prisão preventiva, o que configura flagrante constrangimento a ser sanado mediante concessão da ordem, permitindo ao acusado a liberdade provisória, nos termos do artigo 310, § único do CPP”.



    Salienta que em “(...) nenhum momento processual sequer foi considerada a possibilidade de aplicação de alguma medida cautelar diversa do cárcere – o que vai contra o ordenamento jurídico, a doutrina e a jurisprudência pátria”.



    Aponta que “(...) não há justificativa para a manutenção do jovem André Luís em cárcere, o qual já se encontra há quase 180 (cento e oitenta) dias, [uma] vez que não há qualquer indício contemporâneo, se é que houve, que demonstra que a aplicação das medidas cautelares são insuficientes, pois a prisão cautelar é a ultima ratio.”



    Enfatiza que “(...) não é razoável manter a prisão preventiva do Sr. André Luís, ainda mais em decorrência do estado de superlotação da unidade prisional em que o mesmo se encontra e pela fragilidade do seu estado de saúde”.



    Ressalta que “O paciente foi preso em flagrante no dia 01 de junho, ou seja, há aproximadamente 180 (cento e oitenta) dias, sob a acusação de ter supostamente praticado o delito tipificado no art. 121, § 2º, II, do Código Penal. Dessa forma, está configurado o excesso de prazo, pois o acusado completará os 200 (duzentos) dias encarcerado preventivamente próximo ao dia 25 de dezembro de 2022 (Feriado Natalino) e sequer há previsão para a redesignação do julgamento da 1º fase do procedimento do Tribunal do Júri, ficando no verdadeiro limbo procedimental”.



    Pondera “(...) o Sr. André possui os requisitos necessários para a revogação da prisão preventiva ou sua substituição pela prisão domiciliar, não havendo necessidade da manutenção da prisão cautelar, cumprindo ressaltar que, caso haja algum tipo receio, que somada à prisão domiciliar, o paciente seja monitorado através de tornozeleira eletrônica e aplicadas outras medidas cautelares diversas do cárcere.”



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, REQUER: 



    a) A concessão a medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando o imediato RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA, diante do excesso de prazo apontado; 



    b) Subsidiariamente, a REVOGAÇÃO ou a substituição pela PRISÃO DOMICILIAR do paciente, diante do seu estado de saúde, correndo risco de vida diário, caso continue acautelado no estabelecimento prisional; 



    c) Se por bem entender, a imposição de MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, tais como: 



    1. Monitoramento eletrônico (tornozeleira eletrônica); 



    2. Comparecimento semanal em juízo; 



    3. Proibição de frequentar bares e restaurantes, aos finais de semana, após às 22hs; 



    4. Proibição de se ausentar da Comarca em que reside sem ordem Judicial, bem como o encaminhamento de ofícios aos Aeroportos de Juiz de Fora e Goianá-MG, e aos setores rodoviários, como à Polícia Rodoviária Federal, a fim de determinar a proibição de que o Paciente se desloque entre as cidades sem antes comunicar ao juízo. 



    Expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do Sr. André. 



    d) Oficializar a autoridade coatora para prestar as informações, com posterior remessa dos autos à Douta Procuradoria-Geral de Justiça para regular prosseguimento do feito; 



    e) Conhecer o HABEAS CORPUS, para conceder o pedido do feito no mérito, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 
n. 790.123/MG, aplicando-se a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    O mérito do Habeas Corpus n. 1.0000.22.285745-0/000 ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sendo redistribuído por prevenção ao habeas corpus nº 1.0000.22.130813-3/000, por decisão do Desembargador Paulo Calmon Nogueira da Gama, em 16.12.2022 (movimentação verificada no sítio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais).



    9. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal mineiro não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento liminar daquele requerimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou, liminarmente, a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    11. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que o paciente foi preso em flagrante no dia 1º.6.2022, pela prática, em tese, do crime previsto no caput do art. 121 do Código Penal. Em audiência de custódia realizada no dia 2.6.2022, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva (e-doc. 20), tendo o juízo assim decidido: 



    “Realizada em 02/06/2022 a Audiência de Custódia em razão da prisão do flagranteado ANDRÉ LUIS INÁCIO DE OLIVEIRA JÚNIOR, teve vista para manifestação deferida para as partes prazo até o dia de hoje, às 10:00 horas, tendo o Ministério Público pleiteado a conversão da prisão em preventiva, e a Defesa pleiteado a liberdade provisória.



    Pois bem.



    Verifico que insubsistentes ilegalidades, nulidades, anulabilidades ou abuso de poder no APFD que autorize o relaxamento de prisão, sendo observados os preceitos procedimentais pertinentes, senão vejamos.



    ANDRÉ LUIS INÁCIO DE OLIVEIRA JÚNIOR foi preso em 01/06/2022 e autuado em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 121, ‘caput’ do Código Penal, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.



    Afirmou a testemunha Diego José Rodrigues da Silva que (ID 9479687960):



    ‘... estava se deslocando pela Rua Nicolau Schuery quando se deparou com a vítima Igor Paiva Teixeira vindo em sua direção, cambaleante ... somente conhecia Igor ‘de vista’ ... em primeiro momento, este caiu na rua, aparentando, até então, para o depoente, que estivesse bêbado ... logo em seguida, se apoiou em um veículo que estava parado na rua ... o depoente parou pensando que a vítima poderia estar precisando de ajuda, momento em que Igor caiu ao solo novamente ... um dos populares se aproximou de Igor para o ajudar a levantar, entretanto o depoente disse para que o mesmo não o fizesse, pois Igor poderia cair de novo... ao se aproximar de Igor caído ao solo, o depoente percebeu que Igor se encontrava sangrando ... Igor então teria dito que havia recebido duas facadas e, em seguida, disse somente a palavra ‘Juninho’ ... Igor não conseguia falar mais nada, ‘ele tentava ficar puxando fôlego, mas não conseguia responder’ ... logo em seguida, Igor, aparentemente, desfaleceu, perdendo a consciência ... conhece André Luis Inacio de Oliveira ... sabe dizer que ambos eram usuários de drogas ... o comentário no bairro foi que Igor teria ido atrás de ‘Juninho’ para o agredir e cobrar uma dívida de dez reais ... a dívida de ‘Juninho’ era com um indivíduo de alcunha ‘Tuquinha’ ... ‘Tuquinha’ teria pedido para Igor cobrar ‘Juninho’ e, assim, iniciado a confusão.



    Por sua vez, o flagranteado confirmou ter brigado com a vítima, mas negou ter sido o autor dos golpes de faca. A materialidade e os indícios de autoria estão indicadas nas declarações dos Policiais Militares e das testemunhas, e na confissão parcial do flagranteado.



    As circunstâncias fáticas, por sua vez, revelam a gravidade concreta pelo modus operandi empregado pelo conduzido, que teria agredido a vítima em via pública, motivado por uma dívida de R$ 10,00 (dez reais). Embora o acusado negue a autoria dos golpes que mataram a vítima, e alegue que esta lhe agrediu primeiro, tais fatos não restaram comprovados, necessitando de maior dilação probatória, não afastando, desta forma, a necessidade de conversão de sua prisão em preventiva.



    Portanto, embora a liberdade no Estado Democrático de Direito seja a regra e o indivíduo não pode dela ser afastado sem justificativa plausível, no presente caso, a liberdade do flagranteado coloca em risco a Ordem Pública. Não existem direitos absolutos e é preciso que todos eles convivam harmonicamente na Ordem Jurídica, e no presente caso, há motivação idônea para o amparo da medida de exceção, ressaltando que a primariedade e os bons antecedentes do flagranteado não lhe garantem, por si só, a concessão de Liberdade Provisória. Sobre o tema:



    ‘HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP – CONDIÇÕES PESSOAIS – INSUFICIÊNCIA PARA A LIBERDADE PROVISÓRIA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, AFASTAMENTO EM FACE AO RECONHECIMENTO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA. – Tendo em vista a motivação do delito e o modus operandi empregado pelo paciente, resta evidenciado o periculum libertatis, o que demonstra a necessidade da manutenção da sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública, nos moldes do art. 312, do CPP. – O fato de ser ele primário e com bons antecedentes, não tem o condão de garantir eventual direito de responder ao processo em liberdade. – Ao reconhecer a presença dos requisitos da prisão preventiva, por consequência lógica fica afastada a possibilidade de concessão das medidas cautelares. (TJMG – Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.030770-8/000, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo, 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/03/2021, publicação da súmula em 18/03/2021)’ (g.n)



    Isto posto, com fundamento nos artigos 310, II, 311, 312, e 313, I, do Código de Processo Penal, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de ANDRÉ LUIS INÁCIO DE OLIVEIRA JÚNIOR em PREVENTIVA, determinando a expedição de mandado de prisão com prazo de validade de 31/05/2042.



    Aguarde-se remessa do Inquérito Policial, com a observância do prazo legal.



    Cumpra-se’ (link para acesso ao processo integral no e-doc. 27)



    12. Em 22.11.2022, o juízo da Vara do Tribunal do Júri da comarca de Juiz de Fora, no processo n. 0031879-72.2022.8.13.0145, indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:



    “Dispõe o artigo 318 do Código de Processo Penal, que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for extremamente debilitado por motivo de doença grave; sendo necessária, conforme dispõe o parágrafo único do referido dispositivo, a comprovação desta circunstância através de prova idônea.



    Compulsando os autos, verifica-se que razão assiste ao ilustre representante do Ministério Público (ID 9661139395), visto que não restou comprovado nos autos o preenchimento do requisito legal para concessão da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Pelo contrário, a declaração médica de ID 9659154865, realizada pelo médico responsável pela unidade prisional, a testa que ANDRÉ LUIS encontra-se clinicamente bem e que, no momento, há condições de ser medicado e tratado dentro da instituição. 



    É sabido que, para a substituição da prisão preventiva por domiciliar deve ser demonstrado, em casos como o do acusado, que este se encontra ‘extremamente debilitado por motivo de doença grave’ e que não é possível a realização do tratamento na prisão, o que não ocorreu no caso em questão, diante do atestado pelo médico responsável.



    Ante o exposto, considerando que o réu encontra-se em plenas condições de ser medicado e receber tratamento médico na unidade prisional, INDEFIRO o pedido de SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR, mantendo, por ora, o acusado na prisão em que se encontra” (link para acesso ao processo integral, e-doc. 27).



    13. A prisão preventiva do paciente está fundamentada na periculosidade do paciente, na gravidade concreta a ele imputada e na ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão. Foi ressaltado pelo juízo de origem que “(...) As circunstâncias fáticas, por sua vez, revelam a gravidade concreta pelo modus operandi empregado pelo conduzido, que teria agredido a vítima em via pública, motivado por uma dívida de R$ 10,00 (dez reais). Embora o acusado negue a autoria dos golpes que mataram a vítima, e alegue que esta lhe agrediu primeiro, tais fatos não restaram comprovados, necessitando de maior dilação probatória, não afastando, desta forma, a necessidade de conversão de sua prisão em preventiva” (link para acesso ao processo integral no e-doc. 27).



    Diferente do alegado na inicial da presente impetração, não se comprova carência de fundamentação para prisão preventiva, tampouco justificativa idônea para a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nem mesmo a domiciliar, conforme se extrai da “(...) declaração médica que, de ID 9659154865, realizada pelo médico responsável pela unidade prisional, atesta que ANDRÉ LUIS encontra-se clinicamente bem e que, no momento, há condições de ser medicado e tratado dentro da instituição” (link para acesso ao processo integral, e-doc. 27)



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, a fundamentação adotada mostra-se idônea para a prisão preventiva do paciente e não aplicação de medida cautelar diversa. 



    14. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são estes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.217-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.5.2022). 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.300-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I e IV, c/c ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2. De acordo com os autos, o paciente efetuou dois disparos de arma de fogo em direção à vítima, ‘em razão de desavenças anteriores relativas a uma suspeita de que a vítima teria efetuado o furto de peças de um veículo automotor do acusado’. Além disso, ficou registrado que o acusado ‘já possui condenação anterior por homicídio’. 



    3. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que ‘mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva’ (HC 141.170-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-5-2017). (...) 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 204.957-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.9.2021). 



    15. Como assentado pelo Tribunal de origem, o prolongamento da prisão justifica-se pelas peculiaridades do caso concreto, não se restringindo à verificação aritmética dos lapsos temporais previstos em lei.



    “’Este Supremo Tribunal concluiu que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas’ (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016). Confiram-se os seguintes julgados: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÊS HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS E CÁRCERE PRIVADO. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO OCORRÊNCIA: COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.473-AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2021). 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO DA SÚMULA N. 691, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO’ (RHC n. 174.704-AgR/MA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019). ‘Agravo regimental em habeas corpus. 2. Associação para o tráfico e organização criminosa (art. 35 da Lei 11.343/2006 e art. 2º da Lei 12.850/2013). Alegação de excesso de prazo para formação de culpa. 3. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento’ (HC n. 171.301-AgR/PE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019)”.



    16. Quanto ao cuidado nos casos de medidas judiciais privativas de liberdade durante a pandemia, tem-se que na al. b do inc. I do art. 4º da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça se recomenda aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, “com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem a reavaliação das prisões provisórias em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento”. 



    Na espécie em exame, o Tribunal de origem assentou que “Ante o exposto, considerando que o réu encontra-se em plenas condições de ser medicado e receber tratamento médico na unidade prisional, INDEFIRO o pedido de SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO  PREVENTIVA POR DOMICILIAR...” (e-doc. 3).



    Assim, apesar da alegação de que o paciente estaria com sua saúde comprometida, o que poderia conduzir ao deferimento da prisão domiciliar ou à determinação de adoção de providências cautelares diversas da prisão, o que atestam, com a responsabilidade dos respectivos cargos, as instâncias ordinárias, a partir do exame e conclusão sobre o conjunto probatório é no sentido de que ele poderia ser medicado e receber tratamento médico na unidade prisional. Não é competente nem dispõe de dados específicos, o que está a cargo das instâncias judiciais mais próximas aos fatos examinados, de elementos suficientes para afastar, de plano, a conclusão a que elas chegaram. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.



    17. Seja realçado ter o paciente o direito de informar ao juízo competente, quantas vezes forem necessárias, o quadro de saúde por ele apresentado, para avaliação pelo órgão julgador competente das providências necessárias ao cuidado e garantia de sua saúde, até mesmo o encaminhamento a órgãos hospitalares para tratamento. 



    18. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora